Tribunal: STF
Processo: HC 199249
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 0000120-05.2015.8.26.0556, condenou o paciente a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 750 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, valorando negativas a natureza e quantidade da substância – 50 porções de crack – e as consequências do crime. Observou a agravante da reincidência. Deixou de levar em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela natureza e quantidade da droga, reincidência e depoimentos de testemunhas, por meio dos quais informado ser o paciente traficante conhecido.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 619.652/SP.
    A impetrante sustenta adequada a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de regência, dizendo atendidos os requisitos. Aponta cabíveis regime menos gravoso e substituição da pena por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição, implementando-se o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. Ante a reincidência, é inviável a observância do preceito. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 7 anos e 6 meses de reclusão –, valoradas negativamente circunstâncias judiciais, e a reincidência, mostrou-se cabível o fechado.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, considerada a pena final, o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator